Tribunal: TJPA
Processo: 0809164-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809164-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR INDEFERIDA. EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES, NO CASO CONCRETO.

1 Analisando os autos, entendo que em que pese o recorrente afirmar da ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, como bem asseverou o magistrado de 1º grau, “não houve qualquer tentativa de localização de bens penhoráveis nos autos, não por desídia do exequente, e sim pelo incidente apresentado pela própria executada e a constante conduta de impedir o seguimento do feito, ajuizando, inclusive, ação ordinária, na qual, por certo período, foi determinada a suspensão do processo executivo ante a concessão de tutela antecipada (que futuramente foi revogada).”.

2. Dessa forma, como não existiu qualquer tentativa de localização de bens penhoráveis e em razão do prazo de suspensão de um ano previsto na legislação sequer ter sido iniciado, entendo que não mostra-se no momento patente a ponto de um deferimento liminar, a análise acerca da ocorrência da prescrição intercorrente como requer o agravante.

3. Agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809164-91.2020.8.14.0000
, interposta pelo
FADESP –FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
, devidamente representada neste ato por advogados habilitados (Afonso Marcius Vaz Lobato, OAB/PA nº 8.265, Alexandre Coutinho da Silveira, OAB/PA nº. 13303 e Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho, OAB/PA nº. 13.339), contra decisão monocrática proferida por esta relatora (ID. Num. 3985528), que indeferiu o pleito liminar nos seguintes termos:

“(...) In casu, em cognição sumária, entendo que as razões apresentadas pelo recorrente não foram capazes de me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois entendo que o magistrado fundamentou sua recusa em acolher a prescrição, baseando-se para tanto que em primeiro lugar a não ocorrência de qualquer tentativa de localização de bens penhoráveis e em segundo lugar que o prazo de suspensão de um ano previsto na legislação sequer foi iniciado.

Nesse sentido, colaciono trecho da decisão atacada:

“(...) Nesse sentido, a própria executada apresentou exceção de pré-executividade em 17/05/2013, obstando o prosseguimento do feito e a penhora de bens. Saliente-se que a exceção foi recebida com efeito suspensivo em 14/10/2015 (publicação em 21/10/2015), julgada somente em31/08/2016 (publicação em 27/09/2016).

Verifica-se que não houve qualquer tentativa de localização de bens penhoráveis nos autos, não por desídia do exequente, e sim pelo incidente apresentado pela própria executada e a constante conduta de impedir o seguimento do feito, ajuizando, inclusive, ação ordinária, na qual, por certo período, foi determinada a suspensão do processo executivo ante a concessão de tutela antecipada (que futuramente foi revogada).

O prazo de suspensão de um ano, então, sequer foi inaugurado, porquanto este somente tem início a partir da ciência da Fazenda Pública acerca de tentativa infrutífera na localização de bens penhoráveis, nos termos da jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.340.553, situação não ocorrida ao longo do processo, vez que não houve tentativa de penhora.

Portanto, inocorreu a prescrição intercorrente nos presentes autos, razão pela qual INDEFIRO o pleito de ID 12921058.”

Pontuo, ainda, por fim, que entendo salutar ouvir as razões expostas pela parte contrária, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, para após, verificar com quem está o direito e assim prolatar uma decisão mais justa, consentânea com as novas diretrizes do novo código de processo civil, em que, se privilegia o amplo contraditório, inclusive para pronuncia de matérias de ordem pública, assegurando assim com base na teoria da decisão, ter uma prestação jurisdicional efetiva e democrática.

Assim sendo, INDEFIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (art. 1019, III do CPC/2015).

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

P.R.I

Belém (PA), 12 de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora”

Inconformada, a FADESP interpôs recurso de agravo interno (ID. Num. 4133030), aduzindo que que a prescrição intercorrente encontra-se configurada.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo a apreciá-lo.

Passo a analisar a ocorrência da prescrição intercorrente no presente recurso.

Analisando os autos, em que pese o recorrente afirmar da ocorrência da prescrição intercorrente, entendo que, como bem asseverou o magistrado de 1º grau,
“não houve qualquer tentativa de localização de bens penhoráveis nos autos, não por desídia do exequente, e sim pelo incidente apresentado pela própria executada e a constante conduta de impedir o seguimento do feito, ajuizando, inclusive, ação ordinária, na qual, por certo período, foi determinada a suspensão do processo executivo ante a concessão de tutela antecipada (que futuramente foi revogada).”
.

Dessa forma, como não existiu qualquer tentativa de localização de bens penhoráveis e em razão do prazo de suspensão de um ano previsto na legislação sequer ter sido iniciado, entendo que não mostra-se no momento patente a ponto de um deferimento liminar, a análise acerca da ocorrência da prescrição intercorrente como requer o agravante.

Assim sendo, merece ser mantida a decisão em todos os seus fundamentos, dando-se regular andamento ao recurso.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021